Tribunal: STF
Processo: RHC 220502
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Suposta prática dos crimes do art. 2º, caput, c/c os §§ 3º e 4º, inciso II; do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13; do art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 9.613/98; e dos arts. 299, 304 e 312 do Código Penal. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta da conduta, periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Repetição dos fundamentos veiculados na inicial do recurso ordinário. Agravo não provido.



    1. No caso, o agravante foi apontado como um dos líderes de organização criminosa “constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19”.



    2. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).



    3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial do recurso ordinário, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada.



    4. Agravo regimental não provido.